Tribunal: TJSP
Processo: 1004723-42.2022.8.26.0271
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-14
Data de publicação: 2023-05-14

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA – Golpe do boleto – Sentença de procedência – Insurgência da ré – Cabimento – Hipótese em que a autora forneceu à requerida documento pessoal e "selfie", corroborando a intenção de celebrar o negócio jurídico – Boleto falso encaminhado por meio de aplicativo de mensagens – Pagamento direcionado a terceiro – Ausência de prova de que a autora tenha utilizado os canais de

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA – Golpe do boleto – Sentença de procedência – Insurgência da ré – Cabimento – Hipótese em que a autora forneceu à requerida documento pessoal e "selfie", corroborando a intenção de celebrar o negócio jurídico – Boleto falso encaminhado por meio de aplicativo de mensagens – Pagamento direcionado a terceiro – Ausência de prova de que a autora tenha utilizado os canais de comunicação oficiais da instituição financeira ré quando recebeu contato do terceiro fraudador – Fato exclusivo de terceiro – Inexistência de nexo causal entre o ato ilícito praticado por falsário e a conduta da requerida – Sentença reformada – RECURSO PROVIDO.